Tribunal: TJMT
Processo: 1030597-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030597-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), JANE FERNUBIA SILVA LIMA - CPF: 019.187.481-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, observou a exigência legal de intimação pessoal da parte autora, especialmente considerando a utilização de intimação eletrônica via sistema
PJe
.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para os fins do art. 485, §1o, do CPC.

4.
C
omprovada a ciência acerca da determinação judicial para impulsionar o feito, bem como a inércia em promover os atos processuais necessários,
fica
caracteriza
da a
desídia processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC é validamente realizada por meio eletrônico, conforme o art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006.

2. Caracteriza abandono da causa a inércia da parte autora, regularmente intimada, que deixa de promover os atos processuais que lhe incumbem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, §1o, e 485, III e §1o; L. 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1028254-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Honda contra sentença (id. 287242877) que, nos autos da
Ação
de busca e apreensão ajuizada em face de Jane
Fernubia
Silva Lima, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo
Civil, em razão do suposto
abandono da causa
pela
ausência de recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento de diligências
.

O apelante sustenta, em síntese,
que a extinção do processo não observou o devido processo legal, especialmente no que se refere à exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no § 1o do art. 485 do CPC. Defende que o não recolhimento de custas para cumprimento d
a
diligência não caracteriza, por si só, hipótese de extinção do feito, podendo ensejar, no máximo, o
seu
indeferimento.

Requer o provimento do recurso para a reformar a sentença
e
afasta
r
a extinção
do processo,
determinado o
r
egular prosseguimento da
A
ção de busca e apreensão
(id. 287242879)
.

Não há contrarrazões, ante a não
angularização
do feito (
i
d. 287242883)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, em razão da inércia quanto ao recolhimento das despesas
para
cumprimento das diligências essenciais
a
o prosseguimento do feito
.

O
art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe
que
:

“
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

No caso em apreço, o feito tramita sob o regime de Juízo 100% Digital, atraindo a incidência do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, os quais conferem eficácia de intimação pessoal às comunicações eletrônicas realizadas via portal oficial
.

O histórico dos autos revela que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, o autor foi intimado em 27/01/2025 (
i
d.
181813489) a promover o recolhimento das diligências d
o

O
ficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias
. Não atendido, houve
reiteração da intimação em 21/02/2025 (
i
d.
184954452), com expressa advertência de que poderia ensejar a extinção do processo.

Diante da inércia, expediu
-se
nova intimação em 17/03/2025 (I
d.
187266788), para que a parte autora desse prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos exatos termos do art. 485, §1o, do CPC
e, diante da inércia, o feito foi sentenciado e extinto (id.
287242877
).

Constat
o
que a intimação pessoal eletrônica do Banco Honda S.A. foi devidamente registrada no sistema (aba “Expedientes” – primeira instância), com ciência certificada no dia 27/03/2025, por meio de domicílio eletrônico, tendo sido assinalado o prazo até 03/04/2025 para cumprimento da diligência
, sem qualquer manifestação
.

C
onfigurada
, então,
a inércia da parte autora,
pois
, embora regularmente intimada por meio eletrônico, na forma preconizada pelo ordenamento jurídico vigente para os processos judiciais eletrônicos, permaneceu silente, deixando de impulsionar o feito ou atender à determinação judicial, caracterizando desídia apta a justificar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada desta Câmara reconhece que, no âmbito dos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema
PJe
é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora, inclusive para os fins do §1o do art. 485 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2Há duas questões em discussão: (i) aplicabilidade do art. 485, III, ao processo de execução; (
ii
) validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica cadastrada. [...] 3.O CPC admite a aplicação subsidiária das regras do procedimento comum aos processos de execução.4. O STJ admite a extinção por abandono também nas fases de execução e cumprimento de sentença.5. A intimação pessoal é exigida (art. 485, §1o), sendo válida a realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica. 6. A Apelante foi devidamente intimada via
PJe
e permaneceu inerte por mais de 30 dias. [...] 1. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

(N.U 1028254-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE
30/04/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio
são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 4. A Lei no 11.419/2006, em seu artigo 5o, §6o, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ABANDONO DA CAUSA - ART. 267, III E § 1o, DO CPC/73, ATUAL ART. 485, III e §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 267, III e §1o, do CPC/73, atual art. 485, III e §1o, do CPC/2015. (N.U 0000018-16.2010.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto, merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo pelo
abandono da causa, n
a forma
do art. 485, inciso III, c/c §1o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025